Tribunal: TJSP
Processo: 0021823-35.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
do em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir a juízos diversos a competência para a execução da pena privativa de liberdade e da execução da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo do cumprimento da pena corporal a competência para a execução da multa penal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013 – Reconhecimento da atribuição do juízo das execuções penais do local da condenação para a execução da pena de multa – Conflito acolhido para atribuir a competência a juiz não envolvido no incidente – Competente o juízo do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da serra).
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0021823-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Itapecerica da Serra - 4a Vara; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de Jurisdição / Pena de Multa

Relator(a):

Renato Genzani Filho

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de Assis que determinou o envio dos autos à Comarca em que o condenado cumpre sua pena corporal – Redistribuição ordenada para o juízo onde atualmente está o réu recolhido – Impossibilidade – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de Assis que determinou o envio dos autos à Comarca em que o condenado cumpre sua pena corporal – Redistribuição ordenada para o juízo onde atualmente está o réu recolhido – Impossibilidade – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir a juízos diversos a competência para a execução da pena privativa de liberdade e da execução da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que expressamente afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo do cumprimento da pena corporal a competência para a execução da multa penal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013 – Reconhecimento da atribuição do juízo das execuções penais do local da condenação para a execução da pena de multa – Conflito acolhido para atribuir a competência a juiz não envolvido no incidente – Competente o juízo do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da serra).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0021823-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Pacaembu, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE PACAEMBU, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARAGUAÇU
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam competente o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Judicial da
Comarca de Itapecerica da Serra). V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.559 (Câmara Especial)
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000
Pena de multa (execução forçada - Execuções do local da condenação)
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Pacaembu
Suscitados: MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paraguaçu
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Execução
forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal
Execução proposta perante a Vara de Assis que
determinou o envio dos autos à Comarca em que o
condenado cumpre sua pena corporal
Redistribuição
ordenada para o juízo onde atualmente está o réu recolhido
Impossibilidade Novo regramento implementado em razão
das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento
da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no
13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir a
juízos diversos a competência para a execução da pena
privativa de liberdade e da execução da sanção pecuniária -
Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-
A, § 2o, das NSCGJ Parecer no 59/2020-J da CGJ que
expressamente afirma a inviabilidade de se atribuir ao juízo
do cumprimento da pena corporal a competência para a
execução da multa penal Autonomia da execução da
sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP
que pode evitar a remessa do processo à vários juízos,
segundo
a
transferência
do
preso
para
outros
estabelecimentos penitenciários ou à progressão de regime
Situação que prestigia os princípios da celeridade e
economia processuais
Pena privativa de liberdade,
ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência
para a execução da pena de multa é legalmente afirmada
Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução n° 616/2013
Reconhecimento da atribuição do juízo das execuções
penais do local da condenação para a execução da pena de
multa Conflito acolhido para atribuir a competência a juiz
não envolvido no incidente Competente o juízo do MM.
Juiz de Direito da 4a Vara Judicial da Comarca de
Itapecerica da serra).
Vistos.
Trata-se de conflito de jurisdição instaurado entre os MMs. Juízes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Pacaembu (suscitante) e da 1a Vara da
Comarca de Paraguaçu (suscitado), os quais recusam a competência para julgar a
ação de execução (proc. no 1003448-22.2020.8.26.0047) da pena de multa imposta ao
condenado Anderson Gomes Pinheiro.
Intentada, inicialmente a execução perante a Comarca de Assis foi
determinada a remessa do feito ao juízo onde o condenado cumpre sua pena corporal
(fls. 5/6 autos da origem)
Aportando os autos no juízo suscitado (Comarca de Paraguaçu
Paulista), foi ordenada a nova redistribuição da execução ao local onde atualmente
está recolhido o sentenciado (fls. 14 autos da origem).
Por seu turno, discordou o suscitante (Comarca de Pacaembu) do
entendimento e inaugurou o presente incidente. Argumentou o suscitado que diante
da nova sistemática implementada pelo julgamento da ADI e Lei no 3.150 e Lei no
13.964/19, que alterou o artigo 51 do Código Penal, as NSCGJ, ao atualizar a
regulamentação atinente ao caso, buscou maior praticidade e celeridade aos
processos de execução, motivo pelo qual a adoção da perpetuação da jurisdição do
juízo em que houve a condenação evitará desnecessário trânsito dos autos da
execução da multa, para o local em que estiver o condenado cumprindo sua pena.
Assim, defende que a execução deve se dar perante o juízo das execuções do local
por onde tramitou o processo de conhecimento (fls. 16/19 autos da origem).
Designado o juízo suscitante (1a Vara Criminal da Comarca de
Pacaembu) para cuidar das medidas urgentes (fls. 3), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo acolhimento do conflito, atribuindo-se a competência ao da
Comarca de Itapecerica da Serra local da condenação do réu (fls. 8/11).
É o relatório.
O conflito negativo de jurisdição suscitado nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
114, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser conhecido porque ambos os
Magistrados não admitem a competência para a apreciação da execução em destaque.
E, in casu, razão assiste ao suscitante.
Versa o incidente sobre execução forçada de pena de multa
aplicada cumulativamente com sanção corporal, por crime de roubo, em que
contendem os juízos acerca da competência territorial para a execução da sanção
pecuniária.
Discutindo-se, no incidente se esta deve ser processada perante a
Vara de Execuções do Juízo da condenação ou acompanhar o processo de execução
da pena corporal, onde o condenado estiver cumprindo sua pena restritiva de
liberdade.
Com efeito, parece mais razoável a tese esposada pelo suscitado,
tanto em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual, como em
decorrência da interpretação sistemática e original das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça que disciplinam a matéria.
Na hipótese, superada a dúvida existente acerca do órgão com
atribuição para propor a ação executiva, e da Justiça competente para julgá-la que
resultava da antiga redação do artigo 51 do Código Penal, ao considerar a sanção
pecuniária, mesmo decorrente de condenação criminal, dívida de valor, portanto,
teoricamente submetida às regras de execução fiscal, bem assim, da antiga redação
dos os artigos 479, 482 das NSCGJ e Comunicado no 845/16 do TJSP, à luz da nova
regulamentação, parece mais prática e acertada a atribuição de competência em casos
que tal, ao Juízo das Execuções em que se processaram os autos da condenação.
Isso porque, segundo interpretação sistemática dos artigos 480,
caput e § 2o e 480-A, caput e § 2o, das NSCGJ, com nova redação implementada pelo
Provimento no 4/20 da e. CGJ, conclui-se ter vislumbrado o legislador originário a
atribuição de competência ao juízo das execuções correspondente ao local da
condenação do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Verifica-se que na redação do artigo 480, § 2o, fez o legislador
consignar que o juízo da condenação comunicará ao juízo da execução da pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o pagamento voluntário da pena
pecuniária.
Já ao prever a competência para declara a extinção da pena de
multa, faz referência ao juízo competente para executar a multa, ou seja, sem
mencionar o juízo da execução da pena privativa de liberdade.
Assim, tendo em conta que o processo de execução da sanção
pecuniária é autônomo, nos termos do artigo 164 da Lei no Lei n° 7.210/84 (Lei de
Execuções Penais) e que a lei não contém palavras inúteis, de se concluir que buscou
o legislador possibilitar a atribuição para juízes distintos o processamento da pena
corporal e da pena pecuniária.
Caso quisesse impor caráter itinerante à execução da multa, para
acompanhar a execução da pena privativa de liberdade, ou faria referência nos dois
dispositivos do juízo incumbido da execução da pena corporal ou simplesmente
incluiria no parágrafo 2o do artigo 480, a atribuição deste juízo para extinguir a pena
de multa em caso de execução forçada.
O raciocínio mais se harmoniza com os primados da celeridade e
economia processual, tal como referido pelo suscitante, já que evita o trânsito do
processo pelas Varas de execuções por onde o condenado possa passar a cumprir sua
pena durante o período de prisão em regime de total ou parcial reclusão, evitando-se
a atuação de vários juízes no mesmo processo, a expedição de precatórias e
diligências de mais de um juiz e dos respectivos Ofícios Criminais.
De se observar, ainda, que as penas privativas de liberdade são de
atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa já
foi contemplada pela manutenção da redação do artigo 8o, caput, da Resolução n°
616/2013, bem assim, pela jurisprudência, razão maior de se afastar o critério de
fixação competência para a execução da pena pecuniária, com base no local onde o
condenado cumpre sua pena corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Confira-se:
Art. 8o. Exclui-se da competência das Unidades Regionais do
Departamento Estadual de Execuções Criminais a execução de pena de
multa, ainda que cumulativamente aplicada, ou da taxa judiciária.
Para além, de se buscar na intenção original do legislador a
extensão e o objetivo que o impeliu ao editar a norma.
No caso, as alterações dos dispositivos suso referidos foram
motivadas pelo Parecer elaborado pela Equipe de Juízes da Corregedoria Geral de
Justiça (Parecer no 59/2020-J do processo no 2014/00075969), que em suas
considerações sopesou, para melhor elaborar as mudanças necessárias para adequar o
procedimento à nova sistemática trazida pelo julgamento da ADI 3.150/DF e pela Lei
n° 13.964/2019 que alterou a redação do artigo 51 do Código Penal, critérios de
praticidade e celeridade dos processos de execução, razão porque, expressamente,
julgou indevida a atribuição da execução forçada da pena de multa ao juiz da
execução da pena corporal.
Assim foi redigido o parecer nesse específico ponto:
Isso porque o DEECRIM possui, desde sua criação, perfil para tramitação
das execuções criminais relativas às penas privativas de liberdade em
regime fechado ou semiaberto, somando-a a isso a corregedoria dos
presídios, que antes pertenciam às varas de/execução criminal. Em seu
regramento normativo, optou-se por urna competência específica e
limitada, sendo estruturado para o processamento das execuções
criminais digitais, de novos executados, absorvendo gradativamente
demandas de reeducandos presos que, outrora, seriam das VECS.
Resguarda-se, assim, a celeridade processual que se espera e é necessária
aos feitos dessa natureza, comprovadamente existente no DEECRIM, o
que poderia ser afetada com a inclusão do processamento da pena de
multa.
Com efeito, não se vislumbra fundamentos para a alteração dessa
sistemática, razão pela qual o processamento da execução da multa penal
deva permanecer tramitando exclusivamente perante as VECs,
independentemente do local de tramitação da execução da pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de liberdade ou restritiva de direito.
Nesse contexto, não há como se atribuir ao juízo das execuções das
penas privativas de liberdade ou restritiva de direitos, a incumbência de também
cuidar das execuções de sanções pecuniárias.
Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara:
Conflito negativo de jurisdição. Execução de pena de dias-multa imposta
em sentença. Distribuição da demanda perante a Vara de Execução
Criminal da Comarca onde tramitou o processo de conhecimento.
Redistribuição à Vara de Execução Criminal da Comarca onde o
executado está cumprindo pena privativa de liberdade. Inteligência da
ADI no 3.150. Ministério Público que é o único órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa perante a Vara de Execução
Criminal. Lei no 13.964/19 que positivou referido entendimento ao alterar
o art. 51 do CP. Execução da pena pecuniária disciplinada pelo
Provimento no 04/2020 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Ação
de execução de pena de multa que é autônoma com relação à execução da
pena de reclusão. Art. 538-A, §4o, do Provimento CGJ no 04/2020.
Observância do princípio da celeridade processual. Execução que deve
tramitar perante a Vara da Execução Criminal do foro em que tramitou o
processo de conhecimento. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo da 1a Vara Criminal, Execução Criminal e
Corregedoria da Polícia Judiciária da Comarca de Assis. (TJSP; Conflito
de Jurisdição 0018525-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Maria
Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Assis - 1a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2020; Data de Registro:
30/08/2020);
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA DE DIAS-
MULTA APLICADA AO RÉU. DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a
VARA JUDICIAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA ONDE O RÉU
ENCONTRA-SE PRESO. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMARCA
EM
QUE
TRAMITOU
O
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Cumpre observar que o STF,
no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem conferir interpretação
conforme a Constituição Federal ao artigo 51 do Código Penal. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo editou o Provimento no 04/2020 da Corregedoria Geral de
Justiça, especificando os procedimentos a serem adotados quando da
execução da pena de multa. 3. Ocorre que, uma vez tendo a ação penal
tramitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, a execução deverá se dar perante a Vara da Execução Criminal do
mesmo foro em que tramitou o feito de conhecimento. 4. Ressalte-se que,
tratando-se a presente execução de procedimento autônomo em relação à
execução da pena restritiva da liberdade e no intuito de se evitar que
referido feito tramite por diversos juízos, conforme o réu seja transferido
de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime
penal, razoável se mostra que a demanda seja processada pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais do foro originário da ação penal. 5.
Conflito de Jurisdição julgado procedente para determinar o
processamento da execução no Juízo suscitante. (TJSP; Conflito de
Jurisdição 0023986-85.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Soares de Mello
(Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José do
Rio Preto - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020);
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Execução da pena de
multa Remessa dos autos ao DEECRIM da 6a RAJ para cobrança da
multa não paga pelo sentenciado, que foi intimado pela vara de
conhecimento
Devolução dos autos, com fulcro na Resolução no
616/2013 do C. Órgão Especial do TJ/SP, nos artigos 479 e 482 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado e no
artigo 51 do Código Penal - Legitimidade prioritária do Ministério
Público para propor a execução na Vara das Execuções Penais ADIn
3.150 Alteração do artigo 51 do Código Penal pela Lei no 13.964/2019
("Pacote Anticrime")
Conflito conhecido para reconhecer a
competência do Juízo suscitante, em razão da necessidade de
cumprimento, pela Vara Criminal onde tramitou o processo, do
estabelecido no art. 480-A das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado, abrindo-se vista ao Ministério Público
para eventual propositura de execução da pena de multa na Vara das
Execuções da Comarca onde prolatada a sentença Provimento CG no
04/2020 que alterou os artigos 479 a 482 e 583 das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado - Execução da pena de multa que
deverá ser proposta pelo Ministério Público na Vara do Júri, Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0021823-35.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franca, conforme
regras de organização judiciária, nos termos do artigo 96, inciso I, da
Constituição
Federal.
(TJSP;

Conflito
de
Jurisdição
0048575-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Guilherme G. Strenger (Pres.
Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Franca - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 11/08/2020). (Grifei).
Sob tal perspectiva, necessária a atribuição de competência para a
execução da multa criminal em destaque, a juízo que não compõe o presente
incidente, devendo a questão ser apreciada e julgada pelo Juiz da Vara das Execuções
Criminais local da Comarca de Itapecerica da Serra, atribuição conferida à 4a Vara
Judicial da citada Comarca, nos termos do artigo 1o, do Provimento no 1126/06 do e.
CSM:
Artigo 1o - A competência para conhecer e processar as execuções
criminais e exercer a corregedoria permanente do Centro de Detenção
Provisória de Itapecerica da Serra é atribuída à 4a Vara Judicial da
Comarca da Itapecerica da Serra, que detém o anexo das execuções
criminais e da corregedoria dos presídios.
Pelo
exposto,
ACOLHE-SE
o
conflito
e
declara-se
COMPETENTE o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Judicial da Comarca de
Itapecerica da Serra).
RENATO GENZANI FILHO
Relator